Tribunal: TJBA
Processo: 8080410-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080410-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PAULO SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDESIO XAVIER SOARES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada (ou abstenção de inserção) do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabimento da tutela de urgência na fase processual em que concedida.

3. Adequação do valor das astreintes fixadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo demanda maior instrução probatória, diante da controvérsia sobre a legalidade da contratação de crédito, justificando a manutenção da tutela de urgência.

5. As astreintes têm natureza coercitiva e só serão exigíveis em caso de descumprimento da ordem judicial; cumprida voluntariamente a decisão, tornam-se inaplicáveis.

6. O valor fixado — R$ 100,00/dia, limitado a R$ 5.000,00 — é razoável, proporcional e observa o entendimento do STJ no sentido de evitar enriquecimento sem causa (REsp 947.466/PR).

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8080410-20.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, e agravado,
PAULO SILVA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.